Tribunal: TJDFT
Processo: 0022007-18.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022007-18.2013.8.07.0015 RECORRENTE: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO RETIDO. PERÍCIA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. MÉRITO. ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR PAGO E O DECLARADO NO LIVRO FISCAL ELETRÔNICO (LFE). ERRO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DO VALOR TOTAL APURADO NO LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS (LRA ICMS). CDA. CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADAS. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DO LIVRO FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NORMA VIGENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CRITÉRIOS LEGAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. O artigo 130 do CPC/1973 (artigo 370 do CPC/2015) prestigia o juiz participativo que, diante da inércia das partes no tocante à produção probatória e, da ausência de clareza quanto a determinados fatos jurídicos, determina, de ofício, a produção da prova necessária para se alcançar uma prestação jurisdicional de qualidade. Agravo retido não provido. 2. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o obrigado antecipa o pagamento sem prévio exame da autoridade fiscal que, por sua vez, ao tomar conhecimento da atividade exercida por ele exercida, expressamente a homologa (ou não) (artigo 150 do CTN). 3. Decorrendo a inscrição do débito em dívida ativa da declaração prestada pelo próprio contribuinte que, por sua vez, demonstrou a quitação dos débitos por ele apurados no Livro Registro de Apuração do ICMS (LRAICMS), infirmada está a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA). 4. Ainda que se considere o preenchimento equivocado do Livro Fiscal Eletrônico (LFE) por parte da contribuinte, verifica-se aí, no máximo, o descumprimento de obrigação tributária acessória, mas não da obrigação tributária principal, concernente ao efetivo pagamento do tributo, capaz de gerar a inscrição em dívida ativa. 5. “(...) os honorários nascem contemporaneamente à sentença e não preexistem à propositura da demanda. Assim sendo, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, aplicar-se-ão as normas do CPC/2015” (STJ, REsp 1636124/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 27/04/2017). 6. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do CPC/2015, bem como os previstos nos §§ 3o, 4o e 5o do mesmo dispositivo, não havendo margem para a não utilização de tais parâmetros legais. 7. Agravo retido conhecido e não provido. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 85 § 8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a fixação da verba honorária mostra-se excessiva e desproporcional ao presente caso, devendo ser reduzida, com observância ao princípio da razoabilidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/DF 21.445. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 85 § 8o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Assim, levando-se em conta que, no caso sob exame, não houve condenação principal, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela embargante, consoante o disposto no artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Nessa toada, em atenção aos critérios balizadores do aludido artigo 85, § 2o, § 3o, incisos I e II, e § 5o, a fixação dos honorários a serem suportados pelo embargado, em dez por cento sobre o valor do proveito econômico até 200 (duzentos) salários-mínimos e em oito por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, revela-se proporcional e condizente com o zelo dos profissionais que atuaram no feito, com o lugar da prestação do serviço, com a natureza/importância da causa e com o tempo demandado no feito” (ID 12210502). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do causídico LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/DF 21.445. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027